Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-87.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005531-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 044.337.841-09 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDES DA SILVA - CPF: 019.942.741-07 (TESTEMUNHA), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIA MARCIA BARBOSA VITORIO DOS SANTOS - CPF: 678.922.485-87 (TESTEMUNHA), VINICIOS DOS SANTOS ALMEIDA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos autorizam a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iii) determinar se é cabível a restituição do veículo apreendido, indicado como propriedade de terceiro.

III. Razões de decidir:

1.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial, comprovam a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória e a desclassificação para uso pessoal.

2.

A natureza e a quantidade de entorpecentes (aproximadamente 300g de maconha e 0,49 centigramas de cocaína), o modo de apreensão, o comportamento do acusado e a quantia em dinheiro encontrada indicam a destinação mercantil da droga, inviabilizando o enquadramento como mero usuário.

3.

A existência de maus antecedentes impede a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

A restituição de bem apreendido, cuja utilização foi diretamente vinculada à prática criminosa, somente pode ser pleiteada por terceiro de boa-fé, mediante prova idônea de propriedade e desvinculação do ilícito, não possuindo, o réu, legitimidade para vindicar bem em nome de terceiro ausente do feito.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. 2. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A restituição de bem apreendido só é possível mediante comprovação inequívoca da propriedade por terceiro de boa-fé e sua desvinculação da infração penal, sendo inviável quando pleiteada pelo réu”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4o, e art. 28, da Lei n. 11.343/06; art. 91, II, do CP; Enunciados n. 03 e 08 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AREsp n. 2.492.666/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025; STJ – AgRg no HC 862.828/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas; TJDF – 0706114-07.2021.8.07.0001, rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. em 03/02/2022; TJMT – N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1005531-87.2025.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) tese absolutória e/ ou desclassificatória para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06; b) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e; c) a necessidade de restituição do veículo apreendido ao legítimo proprietário (terceiro de boa-fé).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 316590422).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 316590430).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 322689388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 20/02/2025, por volta das 18h00min, no ‘Posto 10’, situado na Avenida Arão Gomes Bezerra, n. 654, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, o denunciado
JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS
foi preso em flagrante

delito por trazer consigo e transportar 02 (duas) porções, pesando 297,73 g (duzentos e noventa e sete gramas e setenta e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 186047941.

Consta dos autos que, na data e horário supracitados, a Polícia Militar, durante a “Operação Tolerância Zero” a integrantes de facção criminosa, ao chegar no estabelecimento comercial acima mencionado, deparou-se com o denunciado JEFERSON na companhia de Wangles de Brito Gomes, ambos em atitude suspeita, sendo que o primeiro, ao notar a presença da guarnição, arremessou para dentro do balcão a chave do seu veículo, Ford Fusion, cor preta, placa FUS-4588, e o seu aparelho celular, marca Samsung, cor rosa, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam, na posse de Wangles, a quantia de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais), em dinheiro, e na capa do seu aparelho celular, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 0,49 (quarenta e

nove centigramas), consoante positiva o Laudo Pericial, ID 186047941, e, com JEFERSON, a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em dinheiro.

Em revista no veículo de JEFERSON, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de maconha, no porta-copos, e, no compartimento do encosto do braço, uma sacola contendo uma expressiva quantidade da mesma droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 186047383).

Diante disso, o denunciado JEFERSON foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que JEFERSON DIEGO registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena, contendo uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 3277-58.2014.8.11.0064). Em Pedra Preta/MT, registra 01 (uma) ação penal pelos crimes de desobediência, posse de drogas para consumo pessoal e embriaguez ao volante (Autos 1001433- 07.2022.8.11.0022) (Id. 316589443).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 316590408).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Do pleito absolutório/desclassificatório:

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitivas estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 316589406); Boletim de Ocorrência (Id. 316589407); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 316589410); Termos de Depoimentos (Id. 316589408; 316589409 e 316589419); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 316589411); Laudo Pericial (Id. 316589418) e demais depoimentos colhidos durante a audiência instrutória (Id. 316590410).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares: Luiz Fernandes da Silva e José Roberto Rodrigues da Silva, os quais, em depoimentos verossímeis, declararam, respectivamente:

QUE, EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS NA CIDADE RONDONÓPOLIS-MT, A EQUIPE DE ROTAM 03 DURANTE O PATRULHAMENTO TATICO NO BAIRRO JARDIM TROPICAL DESLOCOU ATÉ O POSTO DE COMBUSTÍVEL, POSTO 10, COM INTUITO DE USA O BANHEIRO DO COMERCIAL, AO PERCEBER A CHEGADA DA EQUIPE NO POSTO OS INDIVIDUOS WANGLES DE BRITO GOMES E JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS QUE ESTAVAM DENTRO DA CONVENIENCIA DO LOCAL, DEMONSTRARAM CERTO NERVOSISMO E LOGO EM SEGUIDA JOGARAM PARA DENTRO DO BALCÃO DO ESTABELECIMENTO A CHAVE DO VEÍCULO E UM APARELHO CELULAR SAMSUNG DE COR ROXA E DE CAPA ROSA, MOMENTO EM QUE A EQUIPE DE ROTAM VERBALIZOU COM OS MESMO PEDINDO PARA QUE DESLOCASSE PARA FORA DO ESTABELECIMENTO, E NO PATIO DO POSTO EFETUOU A ABORDAGEM POLICIAL, FOI FEITO BUSCA PESSOAL EM OUTRO INDIVIDUO POR NOME DE WESLEY POREM NADA COM MESMO FOI ENCONTRADO E LIBERADO LOGO EM SEGUIDA. COM O CONDUZIDO WANGLES FOI ENCONTRADO DURANTE A BUSCA PESSOAL UMA QUANTIA NO VALOR DE R$ 1044,00 (MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) E AO VERIFICA O APARELHO CELULAR FOI ENCONTRADO NA CAPA DO MESMO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAINA;COM O CONDUZIDO JEFERSON FOI LOCALIZADO A QUANTIA DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS),E LOGO APOS FOI VERIFICADO QUE A CHAVE QUE O CONDUZIDO JEFERSON DISPENSOU TRATAVA-SE DE UM FUSION DE COR PRETA E DE PLACA FUS 4588 E AO FAZER A REVISTA VEÍCULAR FOI ENCONTRADO NO PORTA COPOS UMA PORÇÃO PEQUENA ANALOGA A MACONHA E DENTRO DO ENCOSTO DO BRAÇO UMA SACOLA ESVERDEADA CONTENDO GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA,DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 1a DP COM USO DE ALGEMAS; OBS.01: O CONDUZIDO JEFERSON APRESENTA ALGUMAS ESCORIAÇÕES NO PULSO DEVIDO O MESMO SE DEBATER NO COMPARTIMENTO DE PRESOS DURANTE DESLOCAMENTO PARA 1a DP. OBS.02: 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG DE COR ROXA COM CAPA ROSA, LACRADO NO ENVELOPE DE N. A230526131; 01 SACOLA ESVERDEADA COM UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, LACRADO NO ENVELOPE DE N. 06079364; 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, LACRADO NO ENVELOPE DE N. 06079364; 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG DE COR AZUL COM AVARIAS E CAPA TAMBEM AZUL, LACRADO NO ENVELOPE DE N. A230526134; 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA

ANALOGA A COCAÍNA, LACRADO NO ENVELOPE DE N. 06079364 (Id. 316589408 e 316589409).

Em seu interrogatório, o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos declarou:

QUE, sua família tem conhecimento de sua prisão e não deseja efetuar ligação; QUE, o Interrogado alega ser usuário de drogas e que estava somente com uma porção de droga que alega ter comprado ontem de um indivíduo desconhecido na Vila Olinda em Rondonópolis; Que, então não sabe dizer de quem é o restante do entorpecente apreendido e nega que estava em seu veículo; QUE, o interrogado alega que foi até o posto para abastecer seu veículo e nega que estivesse no local praticando o tráfico de drogas; QUE, o interrogado não sabe dizer o que WANGLES estava fazendo no posto e que teve contato com ele somente quando trabalhou no posto há alguns anos; QUE, o dinheiro encontrado em seu poder é proveniente de seu trabalho como feirante com a família (Id. 316589411).

Consta no Termo n. 2025.16.80288 a apreensão de: 01 (uma) porção de Cocaína; 01 porção grande de maconha; R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais) e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro; 01 (um) Veículo Ford Fusion de Cor Preta – Placa FUS-4588, em posse do acusado (Id. 316589410).

Conforme Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.009542-A01:
A amostra do Material I
apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
Cocaína
;
A amostra do Material II
apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
THC (tetrahidrocanabinol)
-
Maconha

(Id. 316589418)
.

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Militares Luiz Fernandes da Silva e José Roberto Rodrigues da Silva mantiveram a versão apresentada na fase de investigação no sentido de que ao chegarem no posto de combustível, o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos demonstrou certo nervosismo, descartando a chave do veículo e o celular que estava em sua posse no balcão da conveniência do estabelecimento.

Asseveram, ainda, que diante da atitude suspeita, realizaram a busca pessoal e veicular, quando encontraram a significativa quantidade de entorpecentes no interior do automóvel, deram voz de prisão ao acusado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia (Id. 316590410).

Os informantes Vinicius dos Santos Almeida (irmão do acusado) e Maria Marcia Barbosa Vitório dos Santos (mãe do acusado) limitarem-se a alegar que o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos é trabalhador, ajuda na montagem das barracas e transporte das mercadorias, bem como que é usuário de drogas.

O informante Vinicius dos Santos Almeida ressalvou que o veículo apreendido (Veículo Ford Fusion de Cor Preta – Placa FUS-4588) é de sua propriedade (Id. 316590410).

Em seu interrogatório, o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos alterou completamente a versão apresentada na fase policial, negando veementemente a autoria delitiva; dizendo que em momento algum jogou seu celular e a chave de seu veículo no balcão da conveniência; que não foi ouvido na fase de investigação e que o flagrante foi lavrado sem a sua oitiva; que só foi saber que estava preso na Delegacia de Polícia, bem como que não havia drogas no interior de seu veículo (Id. 316590410).

Não obstante sua versão, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Apreensão (Id. 316589410) e o Laudo Pericial (Id. 316589418)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Luiz Fernandes da Silva e José Roberto Rodrigues da Silva (em ambas as fases da persecução penal), no sentido de que o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos realmente portava as drogas apreendidas para fins de traficância, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se que a variedade de drogas apreendidas [01 porção de cocaína e 01 porção grande de maconha, aproximadamente 300 (trezentos) gramas] associadas à quantia em dinheiro encontrada em posse do acusado – R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, demonstram que o acusado Jeferson Diego Barbosa dos Santos não se trata de mero usuário de entorpecentes, sendo que sua negativa de autoria encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir: 4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo. 5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
. 6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

II – Do tráfico privilegiado:

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, o acusado
é possuidor de maus antecedentes
(Id. 316590409) e, portanto, não preenche os requisitos autorizadores para a concessão da benesse.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes é incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem
” (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP).

(N.U 0000739-68.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Por isso, descabido o pedido de incidência do benefício do tráfico privilegiado em favor do acusado.

III – Do pedido de restituição do veículo apreendido:

O perdimento de bem apreendido encontra respaldo no art. 91, inciso II, do Código Penal, que prevê, como efeito da condenação, a perda, em favor do Estado, dos instrumentos utilizados na prática do crime, desde que sua utilização esteja relacionada de forma direta à infração penal apurada.

Em outras palavras, para a decretação do perdimento do bem, exige-se a demonstração inequívoca de que o veículo foi utilizado na prática delitiva ou que se encontrava vinculado à infração penal, ainda que não tenha sido objeto direto da imputação.

Ademais, não se conhece de impugnação ao perdimento apresentada por terceiro não legitimado, especialmente quando o suposto proprietário do bem não figura no processo nem manifesta interesse em sua restituição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO RÉU
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O réu não se reveste de legitimidade para vindicar a restituição do veículo apreendido - cujo perdimento foi decretado na sentença - em favor de terceiro apontado como proprietário de boa-fé
.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-DF 07061140720218070001 DF 0706114-07 .2021.8.07.0001, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022) (grifos meus).

Sendo assim, mantenho o perdimento do automóvel decretado na origem,
sem prejuízo de que o real proprietário (terceiro interessado), caso queira, exerça sua pretensão por meio do instrumento processual próprio, perante o juízo competente e com a devida comprovação da titularidade e da desvinculação do bem em relação à infração penal.

IV – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025